Tribunal: CARF
Processo: 19515.004649/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004649/2003-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.340 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
FALTA
DE
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE
RECEITAS
OU
RENDIMENTOS.
NÃO
CABIMENTO
DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004649/2003-89
Fl. 10326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

Ausente (s) o conselheiro (a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído (a) pelo (a)
conselheiro (a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 64,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão no 1401-
002.159, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 20
de fevereiro de 2018., assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
INSUMOS E COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. DIFERENÇA.
Há diferença entre os conceitos de insumos e de mercadorias adquiridas para
revenda, porém esta é irrelevante para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL já que, em qualquer caso, os respectivos valores devem ser
deduzidos da receita para fins de apuração do lucro, uma vez comprovados por
documentação idônea.
COMPROVANTE DE CUSTOS E DESPESAS. REQUISITOS.
1. As despesas operacionais devem ser comprovadas com documentação hábil. Se
o contribuinte não possuir comprovantes hábeis das despesas escrituradas,
deverá adicionar esses dispêndios no lucro real para efeito de tributação. Por
outro lado, Não subsiste a autuação fiscal baseada na ausência de documentos
comprobatórios dos custos contabilizados uma vez apresentada a documentação
solicitada
2. Tendo a diligência fiscal identificado os documentos que foram considerados
hábeis para comprovação de despensas, cabe ao autuado, no caso de discordar
do procedimento, demonstrar que o documentos não considerados estariam de
acordo com a legislação vigente.
ICMS SOBRE VENDAS. DEVOLUÇÃO.
Fl. 10327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

Para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL deve ser
considerado a título de ICMS o valor correspondente ao resultado da aplicação
da alíquota sobre as receitas de vendas sujeitas ao imposto, deduzido o ICMS
sobre as devoluções de venda.
VALORES CONFESSADOS/PAGOS.
Na apuração das contribuições PIS e Cofins em lançamento de ofício devem ser
deduzidos os valores comprovadamente confessados ou espontaneamente
recolhidos pelo sujeito passivo.
DESPESAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesas financeiras deve estar lastreada em documentos
hábeis e idôneos que permitam identificar os documentos que comprovam as
obrigações assumidas, pagamentos efetuados, descontos, variações monetárias,
juros e outros encargos decorrentes das operações.
JUROS E MULTA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS PARCELADOS.
Procede a glosa de despesa de multa e juros sobre débitos supostamente
parcelados, quando o contribuinte não comprova a existência dessa obrigação.
PAGAMENTOS
EFETUADOS
COM
RECURSOS
ESTRANHOS
À
CONTABILIDADE.
Não subsiste a acusação fiscal de omissão de receita com base em pagamentos
supostamente efetuados com recurso estranho à contabilidade quando o
contribuinte comprova o registro da operação em livro contábil (Razão) e
apresenta cópia do cheque relacionado à operação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto da Relatora. Vencida Conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, que dava provimento ao recurso voluntário no
tocante à multa agravada. Neste ponto, relativo à multa agravada, o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva votou pelas conclusões, para negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 10328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

Intimado o Contribuinte apresentou Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência quanto agravamento da multa de ofício em razão do não
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
10313 a 10316.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 10313 a
10316.
.
Do Mérito

Trata-se de autos de infração para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
acrescidos juros e de multa agravada de 112,5%, referentes ao ano-calendário e 1998, no regime
de lucro real. Conforme Termo de Verificação de fls. 520/570 e Descrição dos Fatos de fls.
585/587 o contribuinte incorreu na seguinte infração:

01-OMISSÃO DE RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS
ESTRANHOS À CONTABILIDADE
Fl. 10329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

02-CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS GLOSAS DE CUSTOS
03-CUSTO OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS GLOSA DE DESPESAS
04-GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS
05-GLOSAS
DE
VARIAÇÕES
MONETÁRIAS
PASSIVAS
VARIAÇÃO
MONETÁRIA
06- ALIENAÇÃO/ BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE

A lide refere-se à interpretação do inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
fundamento da autuação, abaixo transcritos:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

O tipo legal possui como núcleos o não atendimento no prazo marcado e a
intimação para prestar esclarecimentos. Já no CARF, temos duas Súmulas que tratam do
agravamento da multa: Súmula CARF no 96 e Súmula CARF no 133, abaixo transcritas:

Súmula CARF no 96
Fl. 10330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

De acordo com as súmulas, o não atendimento às intimações, por si só, não
caracteriza o agravamento, se o próprio descumprimento já implica em materialidade do
lançamento seja por arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra
situação, como, por exemplo, a glosa de créditos ou de despesas. Assim, se a intimação não for
cumprida e seu descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência que não a
configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna conclusiva a ação fiscal, então
não há motivo para o agravamento da multa, conforme a inteligência dos precedentes que
fundamentaram as Súmulas 96 e 133.

No caso concreto, o Termo de Verificação Fiscal de fl. 568, diz que "Tendo em
vista a recusa não justificada do contribuinte em apresentar documentação à fiscalização,
apesar de regularmente intimado, reintimado e alertado sobre o agravamento da multa, o
lançamento dos impostos e contribuições de que trata o auto de infração do qual este Termo é
parte integrante é feito com exigência da multa de ofício de que trata o inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/96, agravada, nos termos do parágrafo 2o desse mesmo artigo".

Sobre o comportamento adotado pela empresa durante o procedimento de
fiscalização, merecem ser destacados os seguintes trechos do Termo de Embaraço à Fiscalização
(fls. 391/392 ):

No exercício das funções de Auditores Fiscais da Receita Federal, no curso da
ação fiscal no contribuinte acima identificado, de acordo com o disposto nos arts.
904, 905, 910, 911, 927 e 928 e do parágrafo único do art. 919 do Regulamento
Fl. 10331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.° 3.000 de 26/03/99 (RIR/99),
lavramos o presente TERMO DE EMBARAÇO A AÇÃO FISCAL, para consignar
os seguintes fatos:
Em virtude da determinação contida no Mandado de Procedimento Fiscal MPF
em epígrafe, intimamos o contribuinte em questão, através do Termo de Início de
Diligência Fiscal lavrado em 09/05/2003 e recebido em 12/05/2003 (cópia em
anexo), a entregar, sob protocolo, no prazo de 20 dias, na Divisão de
Fiscalização Indústria da DEFIC SP, cópia autenticada da documentação, assim
como cópia autenticada dos respectivos registros contábeis, que teria dado
respaldo operações internacionais em Moeda Nacional — PAGAMENTOS, nele
relacionadas.
Como a documentação solicitada não foi apresentada, reintimamos a empresa,
por meio do Termo de Reintimação Fiscal de 04/06/2003, a apresentar o
documentário fiscal e contábil inicialmente requisitado (cópia do Termo anexa).
O não atendimento gerou a emissão do Termo de Constatação e de Segunda
Reintimação Fiscal, lavrado em 12/08/2003, anexo por cópia, no qual a
fiscalização tornou a requerer os documentos cuja primeira solicitação já
completara 3 meses.
Ao contribuinte foi dada, ainda, nova oportunidade de atender à solicitação,
consubstanciada no Termo de Constatação e de Terceira Reintimação Fiscal de
20/08/2003, igualmente anexo por cópia. Cabe salientar que, nesta última
reintimação, o sujeito passivo foi advertido de que o não atendimento aquela
solicitação implicaria em embaraço à fiscalização, e poderia resultar, em caso de
lançamento do oficio, no agravamento da multa, conforme previsto no artigo 959
do RIR/99, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos fiscais.
Assim, constatado que até a presente data, embora exaustivamente solicitado por
esta Auditoria, os referidos documentos não foram exibidos pelo contribuinte, que
também não apresentou qualquer justificativa para essa conduta, lavramos o
presente Termo para caracterizar o embaraço à fiscalização nos termos do inciso
I, do art. 33, da Lei 9.430/96. Ressaltamos que a exigência da multa regulamentar
cabível, será feita por Auto de Infração, com respaldo no Mandado de
Procedimento Fiscal complementar no 08.1.90.0020020195818.
Fl. 10332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.340 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004649/2003-89

Contudo, a infração lançada decorre tão somente da ausência de resposta,
configurando exatamente o conteúdo da Súmula CARF no 133

Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 10333
DF CARF MF
Documento nato-digital